Tribunal: TJSP
Processo: 1018818-31.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de obrigação de fazer c/c multa contratual, lucros cessantes e danos morais. Relação de consumo. compromisso de compra e venda de bem imóvel. insurgência de ambas as partes. Multa contratual pelo atraso na entrega do empreendimento. motivos explicitados pela ré que configuram atraso injustificado na entrega do empreendimento, nos termos da súmula 161 do TJ-SP.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de obrigação de fazer c/c multa contratual, lucros cessantes e danos morais. Relação de consumo. compromisso de compra e venda de bem imóvel. insurgência de ambas as partes. Multa contratual pelo atraso na entrega do empreendimento. motivos explicitados pela ré que configuram atraso injustificado na entrega do empreendimento, nos termos da súmula 161 do TJ-SP. responsabilidade da demandada reconhecida. Multa aplicável. lucros cessantes. Não cabimento, nos termos do Tema 970 do superior tribunal de justiça. Danos morais. Inocorrência. Mero descumprimento contratual, incapaz de gerar, por si só, dano extrapatrimonial. sentença mantida. recurso da ré improvido. recurso do autor improvido.